Tribunal: TJMT
Processo: 1031091-11.2023.8.11.0000
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031091-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Consulta]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[Municipio de Comodoro (AGRAVANTE), JOAO APARECIDO SOARES - CPF: 849.579.051-34 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE COMODORO. SAÚDE PÚBLICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CONSULTA ESPECIALIZADA COM REUMATOLOGISTA. MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE (
TABELA SIGTAP
). TEMA 106/STJ. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRIMAZIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO MEMBRO. TEMA 793/STF. URGÊNCIA E HIPOSSUFICIÊNCIA CARACTERIZADAS. INOBSERVÂNCIA NO DEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. ADEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
Estabelecida na decisão em primeiro grau, a obrigação de procedimento de média/alta complexidade, é responsabilidade primordial do Estado-membro e, subsidiariamente, do Município respectivo, o seu cumprimento.
2-
Inexistindo atendimento pelos Entes de governo, o eventual bloqueio de valores deve respeitar a mesma ordem e, se ocorrer nas contas do Município, haverá de ser devidamente compensado pelo Estado-membro.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Agravo de Instrumento em desfavor da decisão de id. 137797991, na reclamação nº
1004524-96.2023.8.11.0046
, que determinou, solidariamente, ao Município Agravante e ao Estado de Mato Grosso, promovessem
imediata consulta especializada com REUMATOLOGISTA
.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- impossibilidade de concessão de tutela provisória que esgote o objeto da ação em desfavor da Fazenda Pública; - tratamento médico custeado pelas verbas de “Média e Alta Complexidade” sendo, portanto, de competência do ESTADO.

Medida de urgência recursal, indeferida.

O juízo de primeiro grau não prestou informações.

O(A)(s) Litisconsorte(s) ESTADO DE MATO GROSSO e
JOÃO APARECIDO SOARES
apresentou(
ram
) contrarrazões, pretendendo a manutenção da decisão recorrida.

O(A) Representante Ministerial opinou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- do cabimento do recurso.

Conforme o disposto nos arts. 3º e 4º da Lei nº 12.153/2009, é possível a interposição de recurso de Agravo de Instrumento no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, contra decisão interlocutória que defere ou indefere a tutela provisória de urgência.

“... Art. 3º - O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

...

Art. 4º - Exceto nos casos do art. 3º, somente será admitido recurso contra a sentença. ...”

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO.
AUSÊNCIA DE DECISÃO ANTECIPATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO
. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.”
(TJRS – 3ª TRFP – RAgI nº 71010252013 – relª. Juíza Lílian Cristiane Siman – j. 4/11/2021). Grifei.

- impossibilidade de concessão de tutela provisória que esgote o objeto da ação em desfavor da Fazenda Pública.

A medida de urgência em questão de saúde/previdenciária, não tem limitação legal.

Nesse sentido:

Súmula 729/STF:
A decisão na Ação Direta de Constitucionalidade 4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária.

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO
. EVENTUAL AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS AUTOS DA ADC 4-MC/DF. INOCORRÊNCIA. CAUSA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 729/STF
. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A decisão proferida por esta Corte na ADC 4-MC/DF, Rel. Min. Sidney Sanches, não veda toda e qualquer antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, mas somente as hipóteses taxativamente previstas no art. 1º da Lei 9.494/1997.
II – Ausência de identidade material entre o caso aludido e a decisão tida como afrontada. III – A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STF – 2ª T - AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 8.335/PIAUÍ – rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI – j. 19/8/2014).

Grifei.

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIDADE DE ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. NECESSIDADE DE REFORMAS. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR SATISFATIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
1- O excelso STF assentou a legitimidade das restrições impostas pela Lei nº 9.494/97, relativas ao não cabimento de antecipação de tutela contra o Poder Público, nas hipóteses que importem em: a) reclassificação ou equiparação de servidores públicos; (b) concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; (c) outorga ou acréscimo de vencimentos; (d) pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público ou (e) esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação, desde que tal ação diga respeito, exclusivamente, a qualquer das matérias acima referidas. (STF, Rcl 5476 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/10/2015).
2- Não obstante as disposições do Artigo 1º, § 3º, da Lei 8.437/92, que veda a concessão de liminar de caráter satisfativo contra a Fazenda Pública, a questão deve ser flexibilizada em razão da relevância da matéria versada, a tutela de urgência para a determinação ao município recorrido de realização de reforma no prédio Casa da Mãe Social - Unidades I e II, que há muito se encontra em situação precária, e abriga crianças e adolescentes em situação de abandono. 3- Admite-se a concessão de liminar satisfativa e irreversível contra a Fazenda Pública, quando os bens jurídicos a serem tutelados com o deferimento da medida forem mais valiosos que a proteção ao erário. AGRAVO PROVIDO.”

(TJGO – 4ª CC – 3ª T – RAgI nº 5673738.94.2019.8.09.0000 – rel. Desembargador Carlos Hipólito Escher – j. 27/4/2020). Grifei.

“Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90 E CPC/73. SERVIDOR PÚBLICO. PERCENTUAL DE 11,98%. DIFERENÇA NA CONVERSÃO DA URV.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA NA SENTENÇA. ADC 4
. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, quando concedida em sentença de mérito, não afronta a autoridade da ADC 4.
2. Ademais, existe jurisprudência assentada nesta Corte no sentido de que não viola o precedente firmando na ADC 4 o deferimento de tutela antecipada para determinar a incorporação à remuneração de servidor de parcela referente ao percentual relativo à diferença resultante da conversão do Cruzeiro Real para URV. Precedentes
. 3. Agravo interno desprovido.” (
STF – 1ª T - AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 10.051/CEARÁ – rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 10 a 16/2/2017
).
Grifei.

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DECISÃO DE ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS. EXAME. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, o recurso especial é cabível nas causas decididas em única ou última instância, de tal sorte que a definitividade é característica exigida nas decisões impugnadas por essa espécie recursal. 3. "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar ou antecipação dos efeitos da tutela" (Súmula 735 do STF).
4. Consoante o entendimento desta Corte, a vedação prevista na Lei n. 9.494/1997 deve ser interpretada restritivamente, de forma que não é possível a antecipação dos efeitos da tutela nas ações contra a Fazenda Pública quando a questão litigiosa tiver por objeto restabelecimento de vantagem pecuniária suprimida da folha de pagamento de servidor público
. 5. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior acerca da impossibilidade de reexame da presença dos pressupostos para a concessão ou negativa da tutela antecipada no âmbito do recurso especial, seja em face do óbice da Súmula 7 do STJ, seja em razão da natureza perfunctória do provimento. 6. Agravo interno não provido.”
(STJ – 1ª T - AgInt no AREsp n. 331.239/PI – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 26/9/2017 - DJe 23/11/2017). Grifei.

“Ementa: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. MEDIDA LIMINAR CONTRA O PODER PÚBLICO. LIMINARES SATISFATIVAS IRREVERSÍVEIS. SÚMULA 7/STJ. AFRONTA AOS ARTS. 1º, § 3º, DA LEI N. 8.437/92 E 1º DA LEI N. 9.494/97. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a execução provisória de sentença contra a Fazenda Pública restringe-se às hipóteses prevista no art. 2º-B da Lei n. 9.494/97, o que não é o caso dos autos, pois não há determinação de pagamentos pretéritos, mas apenas o pagamento pelo efetivo serviço prestado.
2. O disposto no art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/92, que estabelece que não será cabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, refere-se "às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação" (REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 5.9.2006, DJ 1.3.2007, p. 230)
. Contudo, a irreversibilidade da medida liminar concedida, conforme aduz o agravante, implicaria no reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, sob pena de violação à Súmula 7 do STJ. 3. "A vedação contida nos arts. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92 e 1º da Lei 9.494/97, quanto à concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública nos casos de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, não se aplica nas hipóteses em que o autor busca sua nomeação e posse em cargo público, em razão da sua aprovação no concurso público. Precedente do STJ" (AgRg no Ag 1.161.985/ES, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 22.6.2010, DJe 2.8.2010). Agravo regimental improvido.”
(STJ – 2ª T - AgRg no AREsp n. 17.774/DF – rel. Ministro Humberto Martins – j. 18/10/2011 - DJe 26/10/2011). Grifei.

- da decisão agravada.

Deferida a medida de urgência para execução de procedimento de consulta médica em reumatologista, considerada de média/alta complexidade (
Tabela

SIGTAP)
, o juízo de primeiro grau, reconheceu a solidariedade do Estado e do Município, sem estabelecer primazia de responsabilidade.

“...

Assim, nos termos do acima exposto e considerando os documentos juntados aos autos, dando conta da urgência do pedido, vejo por bem deferir a liminar.

3. Dispositivo.

I – Recebo a inicial vez que presente as condições da ação.

II –
DEFIRO
a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300, DETERMINANDO que os requeridos providenciem
imediatamente
a consulta especializada com REUMATOLOGISTA, sob pena de bloqueio das verbas necessárias para custear o tratamento.

III – Notifiquem-se as Secretarias Municipal e Estadual de Saúde, acerca da tutela concedida, para implementação das providências pertinentes... ...”
Grifo no original.

- da decisão de urgência em segundo grau.

Em segundo grau (
id. 186803670
), a conclusão da decisão de urgência ficou assim delimitada.

“...

Logo, a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente, podendo ainda o seu ressarcimento ser postulado regressivamente dos demais coobrigados,
pelo que não encontro motivo para conceder o pretendido efeito suspensivo
, devendo, por ora, ser mantida a decisão vergastada, até o julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. ...”
Grifo no original.

- do procedimento pretendido.

No caso, o procedimento pretendido é
consulta especializada com REUMATOLOGISTA
, com registro de
“média/alta complexidade”
, conforme Tabela SIGTAP.

Deste modo, em relação à repartição genérica das competências, é de se ter, conforme registrado por ora da decisão de urgência recursal e da evidência da providência de
“média/alta complexidade”
, a responsabilidade do Estado-membro.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO — DIREITO CONSTITUCIONAL A SAÚDE — TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) – DEVIDO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO EM SENTIDO GENÉRICO – TEMA 793 DO STF – RESERVA DO POSSÍVEL – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – NÃO AFRONTA – RECURSO PROVIDO. 1- O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno. 2- Não havendo tratamento médico pretendido no Município, e comprovada insuficiência financeira em custear tal tratamento com recursos próprios, o usuário do SUS, tem direito ao Tratamento Fora do Domicílio – TFD interestadual.
3- Apesar da responsabilidade solidária da prestação do serviço público em matéria de saúde, deve ser redirecionado o cumprimento prioritário da obrigação ao Estado, quando se tratar de procedimento que extravasa a Assistência Básica de Saúde (Tema 793 STF).
4- O princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o Estado (sentido genérico) garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos. 5- Não afronta o princípio da isonomia a permissão de realização de procedimento médico individualizado, quando demonstrada a injusta recusa estatal, mormente porque prevalece o dever de se preservar o direito fundamental à saúde, de acordo com o princípio da vida digna. 6- Inadmissível é a interrupção de tratamento de saúde à pessoa que precisa em razão de doença grave, principalmente, quando o tratamento fora iniciado há muito tempo, de modo que a interrupção ou a mudança de protocolo pode causar danos irreparáveis.”
(TJMT – 1ª CDPb – RApC nº 1001566-02.2019.8.11.0007 - relª. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 26/09/2022 - DJE 30/09/2022). Grifei.

“Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPÚLSÓRIA. PROCEDÊNCIA. NA ORIGEM. NÃO PROVIDA A APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGES PARA INCLUSÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA NO POLO PASSIVO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES EM AGRAVO INTERNO. SEM SUCESSO.
TRATAMENTO PADRONIZADO PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. TEMA 793 DO STF.
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA DECISÃO MONOCRÁTICA.1."1. O egrégio Supremo Tribunal Federal, autos do Recurso Extraordinário 855.178 - submetido ao rito da repercussão geral (Tema 793) - firmou entendimento de que 'o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente
.'." (Acórdão 1412783, 07124882820208070016, Relatora: GISLENE PINHEIRO, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 8/4/2022). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJSC – 5ª CDPb – RApC nº 5007116-40.2022.8.24.0039 – relª. Desembargadora Denise de Souza Luiz Francoski - j. 10/10/2023). Grifei.

Havendo eventual descumprimento pelos Entes de governo, e sendo necessário o bloqueio de valores, este deve seguir a mesma ordem de preferência e, havendo bloqueio nas contas do Município, deverá ser devidamente ressarcido pelo Estado, se for o caso.

Nesse sentido:

“EMENTA; AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. LIMINAR RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6.º, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado. 2. A credibilidade da prescrição efetuada pelo médico que presta atendimento à paciente, aliada à prova documental carreada aos autos, é suficiente para autorizar a pretensão postulada. 3. Recurso conhecido e provido.”
(TJMT – TR – RI nº 1000327-32.2019.8.11.9005 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 25/09/2020 - DJE 01/10/2020).

- da limitação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

O critério de competência estabelecido no art. 2º, da Lei nº 12.153/2009, é de 60 (
sessenta
) salários mínimos, ou seja, o teto estabelecido ao qual se submete a pretensão de atendimento (
tratamento/medicamento
)

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS – DIAGNÓSTICO DE DIABETE MELITUS, EVOLUINDO COM BAIXA ACUIDADE VISUAL, HEMORRAGIA VÍTREA E DESLOCAMENTO DE RETINA TRADICIONAL EM OLHO DIREITO – RISCO DE CEGUEIRA – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO DE VITRECTOMIA POSTERIOR, ÓLEO DE SILICONE E INJEÇÃO INTRAVÍTREO DE ANTIANGIOGÊNICA – INDICAÇÃO MÉDICA – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS –
LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJMT – TR – RI nº 1019631-61.2022.8.11.0000 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 13/02/2023 - DJE 16/02/2023). Grifei.

“E M E N T A: RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE – DEPENDENTE QUÍMICO – INTERNAÇÃO – EXISTÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE – LAUDO MÉDICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – LEGITIMIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS –
NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DO CUSTEIO PARA O VALOR DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
– REFORMA DA SENTENÇA NO QUE TANGE A LIMITAÇÃO DO CUSTEIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado por todos os entes da federação (União, Estados e Municípios). Evidente a necessidade da parte autora, dependente químico, que sofreu acidente de trânsito, com quadro de traumatismo craniano (CID 10 F19.7 e CID 10 T90.5 G40), conforme os laudos médicos juntados aos autos (Id. 11374767), justifica-se o fornecimento do tratamento pleiteado, consistente da realização na internação no Centro Terapêutico, no qual inclusive, fora informado pelo médico que assiste o paciente da boa resposta ao tratamento. Ademais, resta comprovada a impossibilidade do paciente e familiares de custeio da internação, ante a ausência de condições financeiras. Entretanto, não se pode olvidar que a Lei nº 12.153/2009, artigo 2º, dispõe sobre a competência absoluta dos Juizados Especiais onde o teto das causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios é limitado até 60 (sessenta) salários mínimos.
Assim, observa-se que a sentença monocrática de primeiro grau, deve ser reformada apenas no que tange a este ponto, para constar tal limitação, evitando que o montante futuro não ultrapasse o limite de 60 (sessenta) salários mínimos, nos moldes da competência dos Juizados Especiais
. Manutenção da sentença nos demais termos. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJMT – TR – RI nº 1000156-10.2019.8.11.0038 – relª. Juíza PATRICIA CENI DOS SANTOS – j. 17/09/2019 - DJE 18/09/2019). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e, em desacordo com o parecer Ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO, para manter a decisão antecipatória em grau recursal (
id. 186803670
), com os acréscimos desta decisão;
b)
sem custas e, inexistindo condenação em honorários na decisão agravada, nos termos do art. 85, §11º do CPC, sem honorários nesta fase; e,

c)
preclusa a via recursal, comunique-se ao juízo de origem, intimem-se e, após, arquive-se
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024